Tribunal: TJSP
Processo: 1006737-49.2021.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-03

Ementa:
APELAÇÃO – Alienação fiduciária - Busca e apreensão – Extinção por descumprimento de decisão que determinou a emenda da petição inicial para alteração do valor da causa para o valor do bem a ser apreendido - Valor da causa, porém, que deve corresponder ao conteúdo econômico da pretensão, ou seja, o saldo devedor em aberto, por ser este o benefício patrimonial buscado na demanda - SENTENÇA

Ementa:

APELAÇÃO – Alienação fiduciária - Busca e apreensão – Extinção por descumprimento de decisão que determinou a emenda da petição inicial para alteração do valor da causa para o valor do bem a ser apreendido - Valor da causa, porém, que deve corresponder ao conteúdo econômico da pretensão, ou seja, o saldo devedor em aberto, por ser este o benefício patrimonial buscado na demanda - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.